Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DECENAL. CC, ART. 205. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. CPC, ART. 46.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A pretensão de elaborar substabelecimento de cessão de direitos de imóvel trata-se de obrigação de fazer, que, nos termos do CC, art. 205, possui prazo prescricional de dez anos.
3. Na hipótese de não se tratar de litígio envolvendo direito real imobiliário, mas de natureza pessoal, o feito deve tramitar no local de domicílio da parte ré (CPC, art. 46)
4. A obrigação de fazer que pretende o substabelecimento da cessão de direitos outorgada (procuração) pode ser realizada em qualquer cartório de notas. Desse modo, não se aplicam as mesmas disposições previstas aos Cartórios de Registro de Imóveis, pois a questão não envolve direito imobiliário, mas de natureza pessoal, o que não justifica a aplicação do CPC, art. 53, inciso III, alínea “d”.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.